Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. AUTORA DIAGNOSTICADA COM TROMPOLISMO PULMONAR. CONTRAINDICAÇÃO DE VIAGEM. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL RECONHECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DETERMINADA DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. DANO MORAL. DESENTENDIMENTO ENTRE CONTRATANTES QUE NÃO OFENDE DIREITOS DA PERSONALIDADE HUMANA. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PARTE AUTORA. SUJEITO PROCESSUAL QUE DEVE ASSUMIR O ENCARGO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que atinge a esfera íntima da vítima, ofendendo direitos da personalidade humana. Não o caracterizam percalços, aborrecimentos e transtornos tipicamente impostos ao cocontratante adimplente pelo contratante inadimplente no cumprimento de obrigações contratuais. A quebra de expectativa por inadimplemento contratual enseja dissabores previsíveis a que estão sujeitos os membros do corpo social que titularizam operações comerciais, as quais integram um plexo de relações distintivas da sociedade moderna. Esses descontentamentos e perturbações, fruto do desrespeito ao dever de cumprimento de obrigações contratuais, não constituem agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Admiti-los como lesão a direitos personalíssimos leva a inaceitável banalização do instituto do dano moral indenizável. 2.1. O fato da negativa de reembolso de passagem aérea ao consumidor que se viu compelido, por questões de saúde, a cancelar o contrato de transporte aéreo antes ajustado não encerra elementos caracterizadores de violação a interesses não patrimoniais tampouco tem aptidão para causar sofrimento psicológico, emocional ou reputacional, por vexame ou humilhação que possa interferir no âmago da pessoa humana. 2.2. Sofrimento intenso que foge ao padrão de normalidade não comprovado. Dever de indenizar inexistente. Dano moral não configurado.
3. Inaplicável à hipótese sub judice a inversão do ônus da prova, porquanto não apresentados elementos de convicção indicativos da verossimilhança das alegações aduzidas na peça vestibular quanto à ocorrência de situação provocadora de intenso sofrimento, vexame ou humilhação em limites que fogem à normalidade para as condições reinantes na sociedade moderna.
4. Recurso conhecido e desprovido.